Tribunal: TJES
Processo: 5009764-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009764-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO CHIERICI LAURINDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. COISA JULGADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. CARTULARIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em exceção de pré-executividade, nos autos de execução de título extrajudicial (Nota de Crédito Rural) movida por Banco do Brasil S. A., que indeferiu os pedidos de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural, de nulidades relacionadas à ausência de apresentação do título original e à habilitação de litisconsortes falecidos, e limitou a suspensão da execução ao prazo de 2 (dois) meses, além de determinar providências para inclusão de herdeiros no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 4 questões em discussão: (I) definir se é possível ao juízo de origem rediscutir e afastar a impenhorabilidade de imóvel rural já reconhecida por acórdão transitado em julgado; (II) estabelecer se a suspensão da execução, deferida em agravo conexo, pode ser limitada temporalmente na origem; (III) determinar se, em execução fundada em Nota de Crédito Rural, é indispensável a apresentação/acautelamento da via original diante de impugnação e receio de circulação; (IV) definir se é cabível a inclusão imediata de herdeiros e a prática de atos constritivos/restritivos antes da regular sucessão processual, especialmente com o feito suspenso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão transitado em julgado no AI n. 5003833-10.2021.8.08.0000 reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, à luz do art. 5º, XXVI, da CF, e do art. 833, VIII, do CPC, o que impede nova deliberação na mesma lide.

O juízo de primeiro grau viola a eficácia preclusiva e a segurança jurídica ao “reclassificar” o imóvel para viabilizar a penhora, pois o art. 505 do CPC veda a rediscussão de questão já decidida.

O efeito suspensivo deferido no AI n. 5006709-30.2024.8.08.0000 impõe a suspensão do andamento da execução principal até o desfecho dos embargos à execução conexos, não podendo o juízo de origem esvaziar a ordem recursal mediante limitação temporal arbitrária.

Suspensa a execução, não se praticam atos processuais, salvo medidas urgentes de natureza cautelar (art. 923 do CPC), razão pela qual a suspensão deve subsistir de forma integral enquanto vigente a decisão recursal.

A Nota de Crédito Rural, por sua natureza cambiforme e pelo princípio da cartularidade, recomenda a apresentação/acautelamento do original quando há impugnação específica e justo receio de circulação do título, como medida de cautela para evitar cobrança em duplicidade, em consonância com o art. 29, §1º, da Lei n. 10.931/04, sem afastar a regra do art. 425, VI, do CPC quanto a cópias digitalizadas.

A inclusão imediata de herdeiros, com ameaça de atos restritivos, é prematura, pois a responsabilidade hereditária é limitada às forças da herança (art. 1.792 do CC) e a sucessão processual demanda regular formalização, providências incompatíveis com a execução suspensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A decisão transitada em julgado que reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural impede o juízo de origem de rediscutir a mesma questão na execução.

O efeito suspensivo concedido em agravo conexo deve ser cumprido integralmente na origem, sem limitação temporal arbitrária, enquanto não revogado por decisão de igual ou superior hierarquia.

Em execução fundada em Nota de Crédito Rural, a impugnação do devedor acompanhada de justo receio de circulação do título autoriza exigir a apresentação/acautelamento da via original para resguardar a higidez do processo e evitar duplicidade de cobrança.

A inclusão de herdeiros e a adoção de medidas constritivas ou restritivas dependem de sucessão processual regular e observância da responsabilidade limitada às forças da herança, sobretudo quando a execução se encontra suspensa.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 425, VI, 505, 833, VIII, e 923; CC, art. 1.792; Lei n. 10.931/04, art. 29, §1º; Lei n. 8.009/90, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n. 5003833-10.2021.8.08.0000; TJES, AI n. 5006709-30.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5009764-52.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE: MARCELO CHIERICI LAURINDO
.

AGRAVAD
O
:

BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão interlocutória que, no bojo de exceção de pré-executividade, rejeitou as teses de impenhorabilidade de imóvel rural, de necessidade de juntada do título original (Nota de Crédito Rural) e de suspensão integral do feito executivo, determinando, ainda, a inclusão de herdeiros no polo passivo e limitando a suspensão da execução ao prazo de 2 (dois) meses.

Em que pese o cuidadoso exame realizado pelo magistrado de primeiro grau, verifico que a decisão
recorrida
padece de vícios que impõem sua reforma integral. Inicialmente, cumpre enfrentar a questão da preclusão e da coisa julgada, suscitada pelo agravante com base no julgamento anterior deste
e
grégio Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que este
e
grégio Tribunal de Justiça, por intermédio desta mesma
Quarta
Câmara Cível, ao julgar o
a
gravo de
i
nstrumento n. 5003833-10.2021.8.08.0000, já havia se manifestado de forma exauriente sobre a impenhorabilidade do imóvel rural objeto da lide. Naquela oportunidade, restou reconheci
do, por acórdão transitado em julgado, que o bem se enquadra na proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, ao proferir nova decisão reclassificando o imóvel como “média propriedade” para viabilizar a penhora, o juízo
a quo
incorreu em
evidente afronta à eficácia preclusiva das decisões judiciais e ao princípio da segurança jurídica. Conforme preceitua o artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Tratando-se de matéria já decidida por instância superior e protegida pela coisa julgada, fenece ao magistrado de p
rimeiro grau
a competência para reabrir a discussão sobre os mesmos fatos e fundamentos, configurando-se nítida preclusão
pro judicato
.

Ademais, no que
se refere
à suspensão do processo executivo, observa-se novo descompasso entre a decisão ora
recorrida
e a ordem emanada deste
egrégio
Tribunal. No julgamento do
a
gravo de
i
nstrumento n. 5006709-30.2024.8.08.0000, interposto nos autos dos embargos à execução conexos, foi deferido efeito suspensivo para sobrestar o andamento da execução principal até o d
esfecho da lide defensiva.

Ora, a eficácia do efeito suspensivo concedido pelo Relator ou pelo Colegiado em instância recursal não pode ser mitigada ou limitada temporalmente pelo juízo de origem sem que haja alteração fática superveniente ou decisão judicial de igual ou superior hierarquia em sentido contrário. A fixação de um prazo arbitrário de 2 (dois) meses para a suspensão, conforme realizado pelo juízo de primeiro grau, esvazia a autoridade da decisão deste e
grégio Tribunal e viola o artigo 923 do CPC, o qual estabelece que, suspensa a execução, não se praticarão atos processuais, salvo as medidas urgentes de natureza cautelar. Não havendo o trânsito em julgado ou a revogação da liminar concedida por este Sodalício nos autos conexos, a suspensão deve ser mantida de forma integral e irrestrita.

Prosseguindo na análise do recurso, quanto à exigibilidade do título original, assiste razão ao recorre
nte. A execução aparelha-se em Nota de Crédito Rural, título que goza de natureza cambiforme e é regido pelo princípio da cartularidade. Embora o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 425, VI, admita a instrução de processos com cópias digitalizadas, a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça orienta que, em se tratando de título de crédito circulável por endosso, a apresentação da via original é medida de cautela indispensável para evitar o risco de cobrança em duplicidade.

No caso, o agravante demonstrou justo receio de circulação do título, colacionando indícios de que terceiras empresas de cobrança estariam reivindicando o crédito em nome próprio. Diante da impugnação específica e da natureza circulável da cártula, a exigência de acautelamento do original em car
tório, ou sua apresentação física para conferência, é imperativo legal que assegura a higidez do processo executivo e a proteção do devedor contra eventuais endossos realizados à revelia dos autos, em estrita observância ao artigo 29, §1º, da Lei n. 10.931/04.

Por fim, quanto à determinação de inclusão imediata do espólio e herdeiros no polo passivo, acompanhada da ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes, tal m
edida revela-se prematura e desprovida de fundamentação idônea. A responsabilidade dos herdeiros é limitada às forças da herança (art. 1.792 do Código Civil), sendo necessária a regular instrução sobre a existência de bens a inventariar e a correta formalização da sucessão processual, atos que se encontram obstados pela suspensão integral do feito ora reconhecida.

Diante de todo o exposto, resta cristalino o desacerto da decisão de primeiro grau, a qual ignorou comandos hierárquicos vigentes e reabriu discussões jurídicas já acobertadas pela imutabilidade da coisa julgada, além de desconsiderar preceitos fundamentais do direito cambiário aplicáveis à espécie.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

1. - Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural, por força da coisa julgada operada no AI n. 5003833-10.2021.8.08.0000;

2. - Determinar a suspensão integral da execução até o julgamento final dos embargos à execução conexos, em cumprimento à decisão proferida no AI n. 5006709-30.2024.8.08.0000;

3. - Afastar a inclusão imediata e os atos constritivos ou restritivos em face dos herdeiros até que se processe regularmente a sucessão e se comprove a existência de patrimônio transferível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.